Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão da parte autora, optante do Simples Nacional, foi a de ser desobrigada do pagamento do diferencial de alíquota do ICMS para operações de venda de produtos realizadas a consumidores de outros estados da federação, não contribuintes de ICMS, previstas no Convênio ICMS n. 93 do CONFAZ.
3. A sentença, por sua vez, aplicou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema com repercussão geral n. 1.093 e também na ADI no 5.464/DF, julgando procedentes os pedidos.
4. De outro lado, as razões recursais fazem referência a situação tributária distinta, que se encontra relacionada com a operação de compra de mercadorias e da aplicação do diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino às empresas optantes do Simples Nacional, objeto da tese fixada no tema com repercussão geral de n. 517/STF. Ausente, assim, a necessária impugnação objetiva das razões da sentença da sentença, condição ao conhecimento do recurso, porque a real controvérsia diz respeito ao diferencial de alíquota do ICMS para operações de venda de produtos realizadas a consumidor final localizados em outra unidade da federação, não contribuintes de ICMS (Tese 1093).
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas, ante a isenção legal, e sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.